Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005944-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA - CPF: 070.197.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS ABREU - CPF: 101.199.641-39 (VÍTIMA), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (PACIENTE), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 1 (UM) ANO – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 3 (TRÊS) RÉUS;
SEGREGADOS EM COMARCAS DISTINTAS [COLNIZA E JUARA];
REGIME DE TELETRABALHO; PANDEMIA DE COVID-19;
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA; ADVOGADOS DISTINTOS; PEDIDOS REVOGATÓRIOS [5]; AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA [4]; 16 TESTEMUNHAS;
PERÍODO DE RECESSO FORENSE [20.12.2020 a 6.1.2021] – FATORES EXCEPCIONAIS,
EXTERNOS E SUPERVENIENTES - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELARE QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO

– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

– CONHECIDO EM PARTE E ORDEM DENEGADA
.

Esses atos processuais produzidos, os fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA; STJ, RHC 71.701/CE).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(TJDF, HC, 0709749-33.2020.8.07.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11).

Os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº : 1005944-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE(S): DR. ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

PACIENTE(S): JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (nº 1000348-96.2020.8.11.0105), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio – art. 121,
“caput”
do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 1 (um) ano [29.4.2020], sem que tenha sido encerrada a instrução processual [impetração em 13.4.2021]; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas
(ID 82791965), juntados documentos (ID 82791967/ID 82791971).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 83473471)

O Juízo singular prestou informações. (ID 84642481)

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEDIANTE PROMESSA, DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME) - ARTIGO 121, § 2º, I, IV e V DO CP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA POR DECISÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. Alegação de excesso de prazo de prisão preventiva que não se sustenta - Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade - Causa complexa, com pluralidade de réus e de condutas delituosas - Oitiva de diversas testemunhas, dentre as quais, algumas preservadas, situação que demanda maior diligência na instrução - Autoridade coatora que cumula atribuições em duas Comarcas. Discussão acerca das demais questões abordadas (pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e aplicação de medidas cautelares alternativas) afastadas pela relatoria do writ - Análise das teses já realizada em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 84425474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2020, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.

[...] Na ocasião, ainda segundo a vítima Claudiomiro, JEFERSON teria levado Eduardo (seu amigo que se encontrava no local) ao banheiro do clube, colocado uma arma em sua cabeça, ameaçando-o de morte, por ter conhecimento de que ele (Eduardo) teria ciência dos fatos.

[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.

Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)”.
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito -
Código
101557/Sistema
Primus
)

Em 18.5.2020, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréus, por carta precatória (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

Em 19.6.2020, indeferiu a revogação da prisão do paciente por entender que
“não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração”,
bem como nomeou advogado dativo ao corréu Wiucle Guilherme Antonio Souza Lima (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

Em 16.9.2020, negou o pedido de liberdade provisória do corréu Solismar Nunes Januário e designou audiência de instrução (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

Em 4.12.2020, 9.12.2020 e 10.12.2020, foram realizadas audiências probatórias, indeferiu os pedidos revogatórios do paciente e do corréu Wiucle Guilherme Antonio Souza, bem como designada nova data para instrução, oportunidade que o Juízo singular novamente realizou a terceira audiência, indeferiu a revogação da prisão cautelar do paciente e do corréu Solismar Nunes Januário, encerrou a instrução processual e determinou a apresentação dos memoriais finais (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

Em 26.4.2021, pronunciou o paciente e corréus Wiucle Guilherme Antônio Souza Lima e Solismar Nunes Januário
“como incursos nos art. 121, “
caput”
, do CP”

Em 3.5.2021, a Defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

A ação penal está na fase de apresentação de contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 1 (um) ano, considerando o período da prisão preventiva [9.4.2020].

Todavia,

a pluralidade de réus [3], denunciados por
homicídio, segregados em Comarcas distintas [Colniza e Juara];
houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19;
a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação do paciente e corréus; representados por advogados distintos; os pedidos revogatórios [5]; realizadas 4 (quatro) audiências de instrução e julgamento, com a oitiva de 16 (dezesseis) testemunhas, consoante informações do juiz da causa (ID 84642481);
e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses atos processuais produzidos, são fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ,
RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016
).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]” (HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Noutro giro,
“pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 3.2.2021)

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Por seu turno,
os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1013856-36.2020.8.11.0000, em 24.5.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PROMESSA, DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE SEGREGADO EM OUTRA COMARCA - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PECULIARIDADES DO PROCESSO– DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF E STJ – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXECUÇÃO DO DELITO – AMEAÇA A TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus [3], segregados em Comarcas distintas, com a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação, são peculiaridades do processo que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929; STJ, HC 570.356/SP).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

[...] A forma de execução do homicídio e a ameaça relatada por testemunha autorizam a prisão cautelar, por revelarem aparente periculosidade social do paciente (STJ, HC nº 473.053/SP).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade da conduta (STJ, HC 475.766/SP).

Esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021